Tribunal: TJSP
Processo: 2157670-09.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2157670-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário
RAFAEL ALVES DE SOUZA MARÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
presente revisão criminal, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), MÁRCIO BARTOLI, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE
E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.161
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Peticionário: Rafael Alves de Souza Marçal
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretensão de
desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra
respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP.
Prova segura. Condenação mantida. Pena e regime bem
fundamentados e mantidos. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Ação Revisional Criminal ajuizada por Rafael Alves de
Souza Marçal, perante este Tribunal de Justiça, visando rescindir o v.
Acórdão da 4a Câmara de Direito Criminal (fls. 203/211 da ação originária),
que deu parcial provimento ao recurso ministerial, para afastar o privilégio
concedido ao acusado, aumentando a pena imposta para 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.
A condenação transitou em julgado para o revisionando em
05/10/2017 (fl. 227 da ação originária).
A Defensoria Pública apresentou as razões para a rescisão do julgado,
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade
relativa, a concessão do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas, bem como a fixação do regime inicial aberto (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do pedido revisional
(fls. 23/29
É o relatório.
Equivocadamente inserida dentre os recursos no Código de Processo
Penal, a revisão criminal é, sem dúvida, ação autônoma de impugnação da
condenação transitada em julgado, de competência originária dos tribunais.
É sempre pertinente recordar, à luz das lições de Ada Pellegrini
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes,
que, “Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador,
prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir a coisa julgada
por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo
cível. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente
graves, que aconselham a prevalência do valor 'justiça' sobre o valor
'certeza'” (Recursos no processo penal. São Paulo: RT, ed. 2005, p. 309).
Destacam os festejados professores:
“No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu
expressamente, no art. 621 do CPP (...), os casos de rescindibilidade da
sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da
coisa julgada, tais casos devem ter aplicação restrita. Assim, não se pode
aplaudir a linha doutrinária que tende a ver na revisão criminal meio comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de impugnação da sentença, equiparável à apelação.” (op. cit., p. 309)
Não é outra a orientação reiteradamente proclamada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, exemplificativamente reproduzida na sequência,
à qual se alinham os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA
VÍTIMA
QUE
INOCENTA
OS
ACUSADOS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRETENSÃO
INVIÁVEL
NO
JUÍZO
RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão criminal não
deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a
dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas
produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da
revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
25/2/2016). 3. A condenação dos pacientes encontrou base no
acervo probatório produzido nos autos, não havendo que se falar
em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco
que estivesse lastreada em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, se desse ônus não se desincumbiu a
defesa dos insurgentes. Isso porque, conforme bem colocado pela
Corte estadual, não soa razoável a nova versão apresentada pela
vítima, corroborada por sua mãe, em cotejo com todo o arcabouço
probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais
e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação dos réus. 4.
Já decidiu esta Corte que, "[d]ada ampla oportunidade à defesa para
a realização da prova oral no curso do processo penal de
conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do
thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da
instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente
que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica
da novidade" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6a T., DJe 16/05/2016). 5. No caso dos autos, a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
5
trouxe as novas declarações da vítima, em ação de justificação
criminal, como alicerce da revisão, a fim de desconstituir toda a
verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no
processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela
ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por
parte dos réus (com riqueza de detalhes), que lhe custaram a saúde
(física e mental), com clara desestrutura do núcleo familiar (sob
ameaças, tiveram as envolvidas que mudar de residência). 6. Não
aproveita a afirmação da defesa acerca do "estranhamento" de a
palavra da vítima servir para um juízo condenatório, mas não para
um juízo absolutório, porquanto a estranheza repousa na situação
reversa: às vésperas do cumprimento da ordem de execução da
pena dos acusados, passa a palavra da vítima a ter valor absoluto e
incontestável, ao passo que foi exatamente a sua voz que se
pretendeu combater à época da instrução criminal. O crédito dado à
sua palavra foi nitidamente relativizado de acordo com o interesse
defensivo, o que não se aplica à imparcialidade dos
desembargadores que entenderam pelo indeferimento da revisão
criminal. 7. A desconstituição do entendimento consolidado pela
Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via
estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior. 8. Ordem denegada. (HC 489.012/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE
REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O caso em questão não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do
CPP, pois a revisão criminal não pode ser utilizada para que a
parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões
de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento
jurisdicional obtido. II - "O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC
n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em
16/02/2016, DJe de 25/02/2016). III - Não tendo o agravante
trazido qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do
entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, esta
última deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Agravo
regimental desprovido. (AgRg na RvCr 4.771/PE, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
6
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019,
DJe 29/04/2019).
Cotejada a situação narrada nesta ação revisional com os
ensinamentos doutrinários e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, infere-se que o que se pretende nesta ação de revisão criminal é
revisitar todo o conjunto de provas já analisado em dois graus de jurisdição, o
que se mostra inapropriado.
A contrariedade à prova dos autos deve decorrer do divórcio dos
elementos probatórios existentes no processo penal e a decisão vergastada. A
contrariedade deve ser frontal, evidente como recomenda o texto legal. Tal
situação inexiste no caso de o julgado encontrar fundamento, como no caso
em exame, em um conjunto probatório suficiente a embasar a
responsabilidade do réu.
E não se vislumbra, também, decisão contrária a expresso texto legal,
seja na tipificação das condutas, seja na aplicação da pena.
Porém, em respeito ao entendimento majoritário deste Colendo
Primeiro Grupo de Câmaras, que entende ser necessário o conhecimento da
ação e o exame dos autos do processo para que se possa avaliar eventual
julgamento contra a evidência dos autos, ressalvada minha diversa convicção
sobre o tema, admito esta ação rescisória penal.
No mérito, o pedido revisional não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
7
23h30min, na Rua Lídia Hidalgo Granato, no 150, Jardim Paiva, na cidade de
Ribeirão Preto, Rafael Alves de Souza Marçal, depois de adquirir e receber
de maneira escusa, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico,
fornecimento a consumo de terceiros, mediante venda, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 86,8 gramas de maconha
em 20 porções, 8,3 gramas de cocaína em 11 microtubos.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 13 da ação originária), boletim de ocorrência (fls.
21/25 da ação originária), auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 26/33
da ação originária), pelos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico (fls. 33 e 90/92 da ação originária), bem como pela prova oral
colhida.
O peso líquido da substância apreendida foi indicado no laudo de
exame químico toxicológico: 3,31 gramas de cocaína e 82,94 gramas de
maconha.
A autoria é certa.
Em juízo, o réu negou a prática delitiva, bem como a posse dos
entorpecentes.
Os policiais militares Alexandre e Danilo afirmaram que receberam
uma informação de que o réu era procurado e que ele guardava drogas em sua
residência. Deslocaram-se até a casa do acusado e, ao tentar abordá-lo, ele
fugiu e se escondeu embaixo da cama da casa vizinha. Após, realizaram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
8
busca no quarto do réu e no guarda-roupa dele encontraram vinte porções de
maconha, onze cápsulas de cocaína, uma porção de cocaína, 380 cápsulas
vazias e uma balança de precisão.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime imputado na inicial acusatória, bem como a responsabilidade penal
decorrente de sua prática, foram cabalmente demonstradas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA.IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INIDONEIDADE
DO
TESTEMUNHO
POLICIAL.PROVA
VÁLIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RÉU
EDISON, QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES.
RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ
THAYNÁ, PRIMÁRIA SEM REGISTROS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO APENAS EM RELAÇÃO A ELA.
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS
EM RELAÇÃO A THAYNÁ E IMPROVIDO EM RELAÇÃO A
EDISON.
(...)2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto
probatório
dos
autos
(HC
98.766/SP,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
Sexta
Turma,
julgado
em
05/11/2009,
DJe
23/11/2009).(...) (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe 02/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não
cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão apresentada em
juízo pelo acusado resultou isolada nos autos, há de prevalecer o depoimento
dos policiais que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da
infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a condenação
pelo crime descrito na inicial acusatória era de rigor.
Portanto, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à
materialidade e à autoria do crime imputado ao réu nos termos da denúncia.
Passo, então, à análise das penas impostas.
Na primeira fase, em que pese a irresignação defensiva, a basilar já foi
fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa.
Na segunda fase, já fora reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, contudo, sem o condão de levar a reprimenda aquém do mínimo, a
teor da Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, o réu não faz jus ao redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006, pois apesar da quantidade de droga não ser tão expressiva, foi
apreendida uma balança de precisão ainda com resquício de cocaína, utilizada
para pesagem e posterior fracionamento da droga, bem como 380 eppendorfs
vazios para a embalagem das substâncias ilícitas. Além disso, realizava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
10
comércio na própria residência e ainda fazia uso do nome do irmão, para
ocultar-se da polícia. Acresça-se, que o réu respondia a ação penal também
pelo crime de tráfico de drogas, a qual transitou em julgado após os fatos aqui
tratados (f. 117), o que indica que se dedicava à referida atividade criminosa,
situação que se difere daquela atribuída à figura do traficante ocasional.
Nesse sentido, pertinente salientar que ações penais em curso podem
afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas, porquanto são elementos aptos a
atestar que o réu dedica-se à atividade criminosa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL
EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não existe óbice a que
processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a
certificação do trânsito em julgado possam, à luz das
peculiaridades do caso concreto, ser considerados elementos
aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração delitiva (a ensejar, por conseguinte, a necessidade de
prisão preventiva para a garantia da ordem pública). 2. Ademais,
imperioso o registro de que tais elementos - feitos criminais em
curso ou condenações ainda pendentes de definitividade - podem
afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois
primeiros requisitos elencados pelo legislador - quais sejam, a
primariedade e a existência de bons antecedentes - mas pelo
descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela
lei, que são a ausência de dedicação da acusada a atividades
delituosas e a sua não integração em organização criminosa. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp
1342253/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019) (grifo
meu).
Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao peticionário
fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157670-09.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional do processo por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código
Penal).
Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator